Tribunal: TJPA
Processo: 0856433-62.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856433-62.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PEDRO TADEU L DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Desembargadora Luzia Najda Guimarães Nascimento.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0856433-62.2021.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: Wanderleia Amaral Coutinho/ Pedro Tadeu da Silva

Embargado: Município de Belém

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por WANDERLEIA AMARAL COUTINHO, contra acórdão nº 15461284, proferido pela Turma julgadora, por meio do qual à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, ora embargado.

Em suas razões recursais (ID 15574674), a embargante salienta que o acórdão foi omisso quanto ao arbitramento de honorários recursais, considerando que a apelação do ente municipal não foi provida, o que ensejaria a elevação dos honorários de sucumbência arbitrados em sentença

Assim, requer seja dado acolhimento a presente medida, elevando-se os honorários advocatícios fixados em sentença, pois são devidos honorários de sucumbências nos recursos, conforme art. 85, §1º, e §11 do CPC.

O Município de Belém apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, ocasião em que requereu a improcedência dos embargos.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, §1
o
.”

O acórdão realmente foi omisso quanto à fixação de percentual relativo aos honorários advocatícios, razão pelas quais os embargos de declaração merecem ser acolhidos.

Para Didier Junior e Cunha (2016, p. 155/156) os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. A mesma regra aplica-se aos honorários no âmbito recursal, também denominada da sucumbência recursal, onde aquele que der causa a uma demanda recursal deverá arcar com a majoração dos honorários. De forma que “
vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária
” (DIDIER JUNIOR; CUNHA, 2016, p. 156).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, ACOLHO
os embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 18/03/2024